Tribunal: STF
Processo: ARE 1544755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.EDP Transmissão Goias S.A. interpõe agravo (eDoc 46), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 41) que, à anotação da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 32) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 19):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE DE AGIR. BEM PRIVADO. DESAFETAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE E TEMPO. ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PRESENTES. CONTRADITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. Conforme determina a teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser realizado conforme a assertiva da parte autora na petição inicial, reservando-se para o mérito, a análise de sua procedência ou não de suas alegações. 



     2. A contradita da testemunha deve ser realizada no momento em que for qualificada em audiência, sob pena de preclusão. 



    3. São públicos os bens móveis e imóveis pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, bem como os bens particulares que estejam afetados à prestação de um determinado serviço público. 



    4. A usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, tem por requisitos a posse ad usucapionem – contínua e incontestada –, por período especificado em lei, incidente sobre coisa hábil de ser usucapida. 



     5. Comprovado o fato posse de bem particular, desafetado de serviço público, com animus domini, por prazo superior ao previsto em lei, correto se mostra o reconhecimento de usucapião extraordinário. 



     6. Desprovido o apelo, faz-se mister a majoração da verba honorária fixada no 1º Grau. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 183, §3º, e 191, da Constituição Federal.



    Sustenta que o imóvel está afetado ao serviço público de fornecimento de energia elétrica, não podendo ser objeto de usucapião.



    Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção do acórdão alegando o óbice previsto na Súmula n. 279/STF (eDoc 37). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão do Tribunal Estadual, ao concluir tratar-se de bem privado, reconheceu a posse com as características necessárias à usucapião, evidenciando o animus domini e a posse direta do imóvel pelo usucapiente, exercida de forma ininterrupta e sem oposição, conforme demonstra a transcrição do seguinte excerto:



     2.4. No caso, verifico que a Apelante é uma empresa concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, de modo que os seus bens seguem o regime jurídico correspondente à destinação que lhes é dada. 



     2.4.1. No caso dos autos, o Apelado alega ter exercido a posse mansa e pacífica de imóvel pertencente à Apelante, no qual fora instalada usina de geração de energia, entretanto, argui o perecimento da utilidade pública do bem tendo em vista a desativação da usina hidroelétrica na década de 1970. 



     2.4.2. Ora, como bem decidiu o ilustre magistrado a quo, a desativação de usina hidrelétrica por longas décadas autoriza a conclusão da ocorrência da desafetação do respectivo imóvel, afastando a sua destinação publicista e permitindo, por conseguinte, a incidência da prescrição aquisitiva. Nesse sentido



    [...]



     2.5. Os requisitos da usucapião extraordinária encontram-se previstos no art. 1.238 do CC, verbis:



     2.5.1. O requisito do animus domini, encontra-se satisfatoriamente comprovado nos autos, visto que após encerrada a detenção exercida por seu pai no ano de 1986, até então na qualidade de funcionário da Apelada, o Apelante passou a exercer a posse direta do bem em nome próprio de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição da concessionária, o que afasta a alegação de clandestinidade deduzida pela Apelante. 



     2.5.2. Nota-se das provas produzidas nos autos que o Apelado desenvolveu ao longo do tempo atividade produtiva no bem, relativa à formação de pasto e criação de bovinos, bem como à agricultura (plantio de banana, milho e mandioca, dentre outras culturas).



    Rever o posicionamento demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, precedentes desta Corte proferidos em casos semelhantes: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Domínio público não comprovado. Bem pertencente ao domínio privado. Possibilidade. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.520.884 ARE-AgR, ministro Roberto Barroso)



    ................................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



     2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente